Tribunal: TJMT
Processo: 1001796-31.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001796-31.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE
AGRAVANTE: CELSO HENRIQUE BATISTA DA SILVA;
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Celso Henrique Batista da Silva contra a decisão que, em ação civil pública responsabilização por ato de improbidade administrativa c/c pedido liminar proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra si e Nabson Natan Lourenço Pires, decretou a indisponibilidade de seus bens.
Assegura que, no inquérito civil “foram ouvidas como testemunhas todos os indicados na portaria que nomeou a Comissão Organizadora do Concurso, qual em declaração de cada um deles, ficou evidenciado que o Agravante em nenhum momento interferiu ou contribuiu para o andamento e o bem desenrolar do Concurso”, e que, “as únicas testemunhas que apresentaram declaração contra o Agravante, foram os Vereadores Alexandre Rodrigo Ribeiro Vieira, Kátia Brambila e Zilmar Assis de Lima, Vereadores estes que compõem grupo de oposição ao Agravante e que inclusive têm divergências políticas e pessoais para com o Agravante, assim como com o Segundo Requerido Sr. Nabson Natan – rivais políticos –.”.
Assevera que a decisão agravada está fundamentada somente em “supostas alegações de ato de improbidade, sendo inclusive informações estas prestadas por pessoas de cunho político diverso do Agravante, e evidentemente denúncia realizada apenas com a intenção de ‘revidar’ o inquérito já em tramite em desfavor dos próprios denunciantes apócrifos”.
Afiança que “o excesso de bloqueio deverá ser corrigido, já que a execução, seja processo, seja fase de cumprimento de sentença, deve dar ao credor, no caso em garantia da aplicação das penalidades pela suposta prática de ato de improbidade referentes ao pagamento da multa civil se vier a ser condenado o agravante, não pode prejudicar de forma desnecessária o devedor no caso o agravante, em homenagem ao princípio da menor onerosidade do executado”.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis o dispositivo da decisão:
[...] Dispositivo
Ante ao exposto, atento aos parâmetros disciplinados nos art. 7o e 12, inciso III, ambos da Lei de Improbidade Administrativa, defiro o pedido liminar para determinar o bloqueio judicial dos bens dos requeridos Celso Henrique Batista da Silva e Nabson Natan Lourenço Pires, da seguinte forma:
A) Celso Henrique Batista da Silva – CPF No 776.932.641-91 – valor de R$ 54.350,50 (cinquenta e quatro mil e trezentos e cinquenta Reais e cinquenta centavos);
B) Nabson Natan Lourenço Pires – CPF No 024.738.721-55 – valor de R$ 56.376,10 (cinquenta e seis mil e trezentos e setenta e seis Reais e dez centavos);
Notifiquem-se os requeridos para oferecerem manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 17, parágrafo 7o, da Lei 8.429/92.
Notifique-se o Município de Guarantã do Norte para, querendo, integre a presente ação.
Bloqueiem-se quantos bens bastem para garantir a indisponibilidade ora determinada, preferencialmente com utilização dos sistemas informatizados, BACENJUD e RENAJUD. Sendo insuficientes os bens bloqueados, expeça-se ofício ao Registro de Imóveis da Comarca para fins de averbação da indisponibilidade dos bens imóveis em nome dos requeridos.
No mais, considerando que as partes devem zelar pelo melhor manuseio dos autos, bem como que as mídias e documentos apresentados no ofício no 287/2019/MPMT/PJGN, protocolado na secretaria, poderão ser compactados e fracionados para o formato admitido pelo Sistema PJe, determino que o Ministério Público Estadual junte, no prazo de 05 (cinco) dias, as mídias apresentadas em anexo no referido ofício nos autos, conforme artigos 33 e seguintes da Resolução no 03, TJ-MT/TP.
Até que juntadas as mídias no PJE, franqueie-se acesso às partes em secretaria.
Deixo de designar audiência de conciliação, em razão da natureza da ação.
Cumpra-se, com urgência.
Cumpra-se. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1001296-29.2019.8.11.0087, Primeira Instância, Id. 26813864).
A conduta ímproba imputada ao agravante, na condição de Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Guarantã do Norte, estaria configurada em razão de ter, em sentido lato, ocorrido fraude em concurso público:
[...] No dia 07/03/2019 foi instaurada notícia de fato visando à apuração de eventuais irregularidades ocorridas no Concurso Público n° 001/2018, realizado pela Câmara Municipal de Guarantã do Norte/MT e organizado pela empresa KLC – Consultoria em Gestão Pública Ltda.
Inicialmente, chamou a atenção deste Promotor de Justiça o incomum fato de denúncia de irregularidades a respeito do concurso ter sido oriunda não de uma única fonte noticiante, mas sim de várias fontes: os documentos encartados no procedimento extrajudicial foram apresentados tanto por denúncias formalizadas via Ouvidoria do Ministério Público, quanto pela própria Câmara Municipal de Guarantã do Norte e, ainda, pelo advogado integrante da Comissão do Concurso, Dr. Adolfo Wagner Areco Gonzales.
O Concurso Público em questão tinha como objetivo o provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos de Agente Legislativo de Administração, Assessor de Imprensa e Cerimonial, Ouvidor Legislativo e Procurador Jurídico.
Publicado o edital no dia 28/12/2018, as inscrições ocorreram do dia 07 ao dia 21/01/2018 (sic) e a prova foi realizada no dia 17/02/2019, às 09h00 (horário local).
[...]
De posse do procedimento administrativo que registrou a realização do concurso, foi possível a esta Promotoria de Justiça analisar os documentos de ID: 45688256/08 a 45688256/14, especialmente o de ID: 45688256/12, no qual, de fato, se nota que foi homologada a inscrição n° 369947, em nome do candidato Nabson Natan Lourenço Pires, para disputar a vaga aberta para o cargo de Assessor de Imprensa e Cerimonial da Câmara Municipal.
Nessa esteira, é importante mencionar que o candidato Nabson Natan Lourenço Pires teve várias nomeações e exonerações referentes ao cargo em que ocupava à época do concurso público.
[...]
Como se vê, realmente, o candidato Nabson Natan Lourenço Pires, durante a tramitação do concurso, manteve-se ocupando normalmente o cargo de Secretário-Geral da Câmara Municipal, sem se preocupar com o fato de que isto, por si só, já era fator que poderia, no mínimo, mesmo abstratamente, abalar a imagem da lisura que um certame dessa natureza deve ter.
O cargo de Secretário-Geral da Câmara Municipal é previsto e tratado por meio da Lei Municipal n° 1.622/2017, com as alterações trazidas pela Lei n° 1.772/2018. Dessa forma, suas atribuições são descritas nos seguintes termos, nos itens III e VIII do anexo ao citado diploma legal: ‘III – promover os processos de compras e de contratações necessárias ao desempenho das atividades da Câmara Municipal; VIII – realizar os pagamentos de fornecedores e prestadores de serviços do Poder Legislativo, depois de verificar a regularidade do respectivo processo de despesa’. [...].
Feitas essas colocações, ganha corpo e muita importância o que foi relatado no dia 02/04/2019, às 10h20min, em reunião com os vereadores Alexandre Rodrigo Ribeiro Vieira (Irmão Alexandre), Kátia Brambila e Zilmar Assis de Lima, os quais apontaram alguns pontos que consideraram estranhos na realização do concurso, dentre eles: ‘está relacionado ao fato de o Secretário Geral da Câmara de Vereadores, Sr. Nabson Natan Lourenço Pires, integrante do partido PDT, grupo que atualmente representa a maioria da mesa diretora, em razão do cargo ocupado por si, ter participado de inúmeras fases do concurso, constando, inclusive, sua assinatura nos documentos que integram o referido procedimento. Segundo os presentes, o Sr. Nabson, além de ter participado da tramitação do procedimento licitatório, também participou como candidato do referido certame, logrando êxito em ser aprovado em primeiro lugar no cargo concorrido. Além disso, também foram aprovados uma prima do Sr. Nabson e um amigo íntimo seu, este para o cargo de assessoria jurídica. Por fim, ressaltam os vereadores que não participaram de nenhuma etapa do referido procedimento’. [...].
Isso porque, como se vê no movimento ID: 48131696/121, no qual consta o Memorando n° 147/2018 – Departamento de Contabilidade expedido ao Presidente da Câmara de Guarantã do Norte, do dia 30/10/2018, é possível verificar a assinatura do então Secretário-Geral da Câmara Municipal, Sr. Nabson Natan Lourenço Pires.
[...]
Na sequência, especificamente no dia 06/11/2018, o Secretário-Geral, Sr. Nabson Natan Lourenço Pires, em outra clara prova documental de seu envolvimento no desenrolar do procedimento administrativo que tratou do concurso público n° 001/2018, formulou o pedido de cotação, mercadoria e serviço daquele certame (ID: 48131696/133), cuja justificativa era ‘a necessidade da contratação de empresa especializa na realização de concurso, tendo em vista a necessidade da realização do concurso público para provimento de cargos vagos de carreira de procurador jurídico, ouvidor legislativo e agente legislativo de administração, assim como, cadastro de reserva de vagas, para os cargos de agente legislativo de administração e acessor (sic) de imprensa e cerimonial’. [...].
Além disso, outra assinatura do Sr. Nabson Natan Lourenço Pires também foi localizada em documentos referentes à contratação da empresa responsável pela realização do Concurso Público. Inclusive, em tal documento, consta ainda, a assinatura do então Presidente da Câmara Municipal de Guarantã do Norte, Sr. Celso Henrique Batista da Silva.
[...]
Não bastassem todos os documentos já mencionados, observa-se, novamente, em mais um documento envolvido no concurso público n° 001/2018, a assinatura do então Secretário-Geral, Sr. Nabson Natan Lourenço Pires, inclusive acompanhada da assinatura do então Presidente da Câmara de Guarantã, Sr. Celso Henrique Batista da Silva.
[...]
Ora, resta claríssimo, portanto, diante dos documentos acima comentados que houve participação direta de candidato do concurso público na própria organização do certame de que participou, enquanto ocupava cargo comissionado do mais alto escalão do Poder Legislativo de Guarantã do Norte. [...] (Id. 38435492, fls. 3/8).
Em relação à nomeação de Nabson Natan Lourenço Pires para exercer cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração, constata-se o seguinte: i) Portaria de nomeação no 27, de 20 de janeiro de 2017, para exercer o cargo de Secretário-Geral de Administração, e Portaria de exoneração no 69, de 2 de outubro de 2017, ambas assinadas pelo agravante (Id. 38435494, fls. 20/21); ii) Portaria de nomeação no 70, de 2 de outubro de 2017, para exercer o cargo de Secretário-Geral – CC1, a partir de 3 de outubro de 2017, e Portaria de exoneração no 55, de 24 de setembro de 2018, ambas assinadas pelo agravante (Id. 38435494, fls. 22/23); e iii) Portaria de nomeação no 60, de 9 de outubro de 2018, assinada pelo agravante, para exercer o cargo de Secretário-Geral – CC1, a partir de 10 de outubro de 2018, e Portaria de exoneração no 32, de 8 de março de 2019, com efeitos a contar de 8 de março de 2019, assinada por Valter Neves de Moura (Id. 38435494, fls. 24/25).
Constata-se, ainda, a participação ativa e direta do corréu Nabson Natan Lourenço Pires no procedimento para contratação de “empresa que ficará responsável pela realização do Concurso Público no 001/2018”, a pedido do agravante (Id. 26638370, fls. 26), conforme está no Memorando no 147/2018 (Id. 38435497, fls. 6), no Pedido de Cotação Mercadoria e Serviço (Id. 38435497, fls. 18) e na Portaria de nomeação de membros da Comissão do Concurso Público no 79, de 16 de dezembro de 2018 (Id. 38435499, fls. 24/25).
Também, verifica-se que, entre a data de publicação do Edital de Concurso Público no 1, de 28 de dezembro de 2018, e o encerramento das inscrições, ocorrido em 21 de janeiro de 2019, o corréu Nabson Natan Lourenço Pires exercia à época o cargo de Secretário-Geral – CC1, nomeado pelo próprio agravante.
Além de ter participado do processo de contratação da banca examinadora, Nabson Natan Lourenço Pires participou do concurso público regido Edital no 1, de 28 de dezembro de 2018, no qual restou aprovado na primeira (1a) colocação para o cargo de Assessor de Imprensa e Cerimonial (Id. 38445964, fls. 22).
Assim, diante desse substancial conjunto indiciário, há evidência clara de fraude em concurso público.
Portanto, nesta fase de cognição não exauriente, pode-se afirmar a presença de indícios suficientes da prática de atos de improbidade administrativa, a evidenciar a presença da fumaça do bom direito.
Quanto à indisponibilidade de bens, a Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, no artigo 7o, dispõe sobre a tutela de urgência consistente na indisponibilidade de bens, cuja natureza é de cautelar e tem por finalidade impedir a quem é atribuída a prática de ato ímprobo, que causa prejuízo ao erário, se desfaça do seu patrimônio material, e, ao final, o ressarcimento do dano não se concretize, logo pode ser decretada antes do recebimento da inicial, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
[...] O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado segundo o qual a decretação de indisponibilidade de bens é possível mesmo antes do recebimento da inicial da ação civil pública de improbidade administrativa, podendo ser lastreada em documentos ainda não submetidos ao contraditório, não havendo necessidade de prévia manifestação do acusado. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1630633/SC, relator Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de novembro de 2017). [sem negrito no original]
[...] 2. Esta Corte Superior firmou entendimento de que a indisponibilidade dos bens não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando normativo do art. 7o da LIA.
3. O deferimento dessa medida não está condicionado ao recebimento da exordial e à prévia manifestação do réu. [...]. (STJ, Segunda turma, AgInt no AREsp 1045364/MS, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de agosto de 2017). [sem negrito no original]
Afinal de contas, a medida é consequência lógica do ato ímprobo que causou lesão ao patrimônio público, por força do disposto no artigo 37, § 4o, da Constituição da República Federativa do Brasil, que preceitua: “os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível”.
[...] 3. A Corte de origem afirmou que mantinha a decretação da indisponibilidade de bens, diante ‘dos indícios de participação da agravante no suposto esquema engendrado’ (fl. 751, grifo acrescentado).
4. Esclareça-se que não há como fugir ao decreto da indisponibilidade, uma vez que, estando dispensada a prova da dilapidação patrimonial ou de sua iminência, o registro da presença do fumus boni iuris é suficiente para autorizar a medida constritiva.
5. É firme o entendimento no STJ de que a decretação de indisponibilidade dos bens não se condiciona à comprovação de dilapidação efetiva ou iminente de patrimônio, porquanto visa, justamente, a evitar dilapidação patrimonial futura. Nesse sentido: Recurso Especial Repetitivo 1.366.721/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 19.9.2014; AgRg no REsp 1.314.088/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 27.6.2014; AgRg no REsp 1.407.616/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 2.5.2014; AgRg no AREsp 287.242/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13.11.2013; AgRg no REsp 1.375.481/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 2.5.2014; AgRg no REsp 1.414.569/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13.5.2014; REsp 1.417.942/PB, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 16/12/2013; AgRg no AREsp 415.405/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11.12.2013; AgRg nos EREsp 1.315.092/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 7.6.2013; AgRg no AgRg no REsp 1.328.769/BA, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 20.8.2013; REsp 1.319.583/MT, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 20.8.2013; AgRg no AREsp 144.195/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 9/4/2013; AgRg no AREsp 133.243/MT, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 24.5.2012; AgRg no REsp 1.312.389/PA, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 14.3.2013; AgRg no AREsp 197.901/DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 6.9.2012; AgRg no AREsp 188.986/MG, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 24.9.2012; AgRg nos EDcl no REsp 1.271.045/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 12.9.2012; REsp 1.373.705/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/9/2013; REsp 1.319.484/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20.6.2014, REsp 1.304.148/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9.5.2013, e REsp 1.308.512/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1o.8.2013.
6. Ademais, alterar o entendimento firmado pelo Tribunal de origem demanda reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, diante do óbice da Súmula 7/STJ.
7. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1653591/MT, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de junho de 2017). [com itálico no original]
Ademais, é fora de qualquer dúvida que “deve recair sobre tantos bens quantos forem suficientes a assegurar as consequências financeiras da suposta improbidade, inclusive a multa civil. Precedentes: REsp 1115452/MA; REsp 1194045/SE e REsp 1135548/PR.” (STJ, Primeira Turma, AREsp 20853/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de junho de 2012).
[...] O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 7o da Lei no 8.429/92, tem decidido que, por ser medida de caráter assecuratório, a decretação de indisponibilidade de bens, ainda que adquiridos anteriormente à prática do suposto ato de improbidade, deve incidir sobre quantos bens se façam necessários ao integral ressarcimento do dano, levando-se em conta, ainda, o potencial valor de multa civil. Precedentes. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1260737/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de novembro de 2014). [sem negrito no original]
No caso, “ainda que inexistente prova de enriquecimento ilícito ou lesão ao patrimônio público, faz-se plenamente possível a decretação de indisponibilidade de bens, notadamente pela possibilidade de ser cominada, na sentença condenatória, a pena pecuniária de multa civil como sanção autônoma, cabendo sua imposição, inclusive, em casos de prática de atos de improbidade que impliquem tão somente violação a princípios da Administração Pública. Precedentes: AgInt no REsp 1.500.624/MG, Rel. Min. Sergio Kukina, Primeira Turma, Dje 5/6/2018; AgRg no REsp 1.311.013/RO, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 31/12/2012; AgRg no REsp 1.299.936/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 23/4/2013” (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1748560/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Dário da Justiça Eletrônico em 13 de março de 2020).
Por outro lado, relativamente a eventual excesso de constrição judicial, a questão deve ser levada ao juízo de Primeira Instância.
[...] Incabível a apreciação pelo Tribunal de Justiça, de matéria não analisada pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, agravo regimental 119522/2014, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 21 de outubro de 2014).
Essas, as razões por que determino o processamento do recurso, sem atribuir a ele efeito suspensivo.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 26 de março de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator